Tribunal: TJSP
Processo: 1003621-44.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Débitos condominiais. Sentença de improcedência. Insurgência do condomínio autor. Revelia reconhecida. Débito condominial que decorre de expressa cominação legal, bem como da ata de assembleia do condomínio. Apresentação de documentos suficientes à comprovação do débito. Ausência de comprovação de fato modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II,

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Débitos condominiais. Sentença de improcedência. Insurgência do condomínio autor. Revelia reconhecida. Débito condominial que decorre de expressa cominação legal, bem como da ata de assembleia do condomínio. Apresentação de documentos suficientes à comprovação do débito. Ausência de comprovação de fato modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, CPC. Efeitos da revelia que impõem a presunção de veracidade dos fatos alegados, consoante artigo 344, CPC. Sentença reformada. Recurso provido.